Tribunal: TJSP
Processo: 2070913-41.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. A prolação de sentença de mérito favorável à agravante, independentemente do oferecimento de contestação pela agravada, torna insubsistente o interesse recursal, perdendo o agravo o seu objeto.

Recurso prejudicado.